Tribunal: TJSP
Processo: 2050917-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. A recorrente impetrou mandado de segurança visando afastar a inclusão de determinados tributos (PIS – Programa de Integração Social - e COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) na base de cálculo do ISSQN. A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar. A irresignação da agravante não comporta provimento ante a inexistência de risco caso a medida

Ementa:
Agravo de Instrumento. A recorrente impetrou mandado de segurança visando afastar a inclusão de determinados tributos (PIS – Programa de Integração Social - e COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) na base de cálculo do ISSQN. A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar. A irresignação da agravante não comporta provimento ante a inexistência de risco caso a medida seja concedida apenas ao final. Os requisitos da Lei no 12.016/09 não foram preenchidos. Nega-se provimento ao recurso.